Tribunal: STF
Processo: Rcl 47164
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em que se alega violação ao Enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que possui o seguinte teor:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    Em suas razões, a parte reclamante, em síntese, pretende a concessão de prisão domiciliar.
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte reclamante.
    Observo que a decisão reclamada afastou a alegada afronta ao Enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal com os seguintes fundamentos:
    “Nada obstante, em atenção a Súmula Vinculante n° 56 do STF e ao decidido no Recurso Extraordinário n° 641.320/RS tenho que, apesar de não haver nesta Comarca estabelecimentos previstos em lei para os presos que cumprem pena em regime semiaberto, tais como colônia agrícola industrial ou estabelecimento similar, este Juízo, ao avaliar o estabelecimento prisional local, constatou que os presos que cumprem pena em regime semiaberto são alocados em pavilhão separado dos demais presos que cumprem pena em regime fechado, bem como usufruem dos benefícios atinentes ao regime em que se encontram, como por exemplo, o trabalho e o estudo.” (com meus grifos)
    Vejamos que a decisão ora reclamada não diverge dos parâmetros fixados, em sede de repercussão geral (Tema 423), no RE n° 641.320/RS, Ministro Gilmar Mendes: 
    “Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.” (com meus grifos)
    Desse modo, não vislumbro ocorrência de desrespeito à autoridade da súmula vinculante apontada como paradigma desta reclamação. 
    Em face do exposto, nego seguimento a presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator